Tribunal: STF
Processo: RE 70186
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-05-03
Data de publicação: 1973-05-03

Ementa:
- Automóvel estrangeiro. Apreensão sob o fundamento de que seu valor, no exterior, excedia a US$ 3,500.00. Não demonstrada a fundamentação do ato impugnado, a concessão de segurança ao proprietário não infringiu o art. 4º da Lei nº 2.410/55. Recurso extraordinário não conhecido.